Tribunal: TJPA
Processo: 0001910-29.2013.8.14.0200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001910-29.2013.8.14.0200

APELANTE: RAIMUNDO HERALDO RODRIGUES CONTENTE DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADO.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

Se no
acórdão
não há o vício apontado, os embargos de declaratórios devem ser rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER E REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Sessão de Julgamento presidida pela
Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO

DE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da
ACÓRDÃO ID. 10217988
, de minha lavra, que conheceu e negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por RAIMUNDO HERALDO RODRIGUES CONTENTE DOS SANTOS, id. 8089937, nos autos da Ação Ordinária de Reintegração de Cargo com Pedido de Tutela Antecipada (proc.0001910-29.2013.8.14.0200).

Alega o Estado do Pará, ora embargante que o Acórdão apresenta contradição ao dar provimento ao Recurso de Apelação interposto, manifesta-se no sentido contrário da fundamentação da sentença proferida pelo Juízo de Piso. Fundamentos esses que sequer foram claramente atacados na peça recursal, uma vez que o recorrente, ora Embargado, se limitou a repetir os argumentos levantados na inicial, e ainda, em
discorrer que o Réu, ora Embargante, não teria apresentado contestação à Ação, aduzindo também sobre a proporcionalidade na aplicação da pena, e por fim, pediu
genericamente o total provimento do recurso.

Afirma que houve contradição no Acórdão quando informa que não houve direito de defesa do recorrido.

Aduz que todas as etapas do processo administrativo
foram observadas e que o resultado foi pela exclusão do Apelante das fileiras da corporação da polícia militar do Estado do Pará, não havendo nenhuma falha no trâmite
ou mesmo vício que possa macular o procedimento.

Assevera que o fato que originou a exclusão não é diverso do que foi investigado no PAD, tampouco o período considerado nele, como mencionado no Acórdão, restando claro na fl. 318, item 3 dos autos, que no 23 de fevereiro de 2009, o Apelante foi escalado para o policiamento no desfile de carnaval em Icoaraci, não comparecendo ao trabalho e
que no dia 04 de março do mesmo ano foi considerada sua deserção.

Afirma que o período considerado para a exclusão do militar em razão da deserção, foi entre 23 de fevereiro e 04 de março de 2009, sendo a data de 04 de março o termo final do referido período. Portanto, a data de 26 de maio daquele ano, foi a data em que o Apelante se apresentou ao Comando do 10º
BPM, logo, diferentemente do período mencionado no v. Acórdão, o que não seria caso para instauração de novo processo administrativo para apuração.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de embargos, para que seja restabelecida a sentença
a quo,
em razão da ausência de ilegalidade nos procedimentos praticados.

Apesar de intimada a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões recursais, conforme certidão de Id. 10617595.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Apesar da discussão doutrinária sobre sua natureza jurídica, a teor do art. 1.022 do CPC, tenho que os embargos declaratórios buscam suprir omissão, contradição ou obscuridade verificadas na decisão, em toda a sua extensão, ou, até mesmo, para corrigir eventual erro material. Em verdade, eles têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação, sendo possível conceder-lhes efeitos infringentes somente em casos excepcionais.

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco: Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’. (A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Não por outra razão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A atribuição de
efeitos infringentes,
em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

No caso dos autos, os pontos impugnados foram devidamente analisados e fundamentados, de acordo com o livre convencimento deste julgador, que, inclusive, não está obrigado a enfrentar todos os argumentos ventilados pelas partes, mas tão somente aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme o art. 489, IV, do CPC.

Destaco trecho do voto trata diretamente do assunto debatido na demanda:

“(...) Observa-se que o apelante teve em seu desfavor instaurado Conselho de Disciplina por meio da Portaria nº 006/2009-Cor-CPC para apurar indícios de transgressão da disciplina, em razão da prática do crime de deserção, por não haver comparecido ao serviço de policiamento do desfile oficial de carnaval de Icoaraci no dia 23.02.2009, permanecendo ausente até o dia 04.03.2009, o que ensejou na instauração de Processo Administrativo Disciplinar contra o militar acusado/apelante, por meio da Portaria nº 006/09/CD-CorCPC. (Id. 8089880 – fls. 33).

Note-se que o apelante foi devidamente citado dos fatos contra si imputados, conforme fls. 115 – Id. 8089890, tendo sido qualificado e interrogado na companhia de seu patrono, Dr. Antônio Alves dos Santos Junior – OAB/PA nº 11.460, conforme fls. 122.

Extrai-se que o apelante e seu advogado estavam presentes durante a inquirição das testemunhas, conforme fls. 124-152.

Posteriormente as partes apresentaram alegações finais, conforme fls. 162-172.

Os membros da comissão entenderam que o requerente possuía condições de permanecer nas fileiras da PMPA (fls.183/184), sendo intimado pessoalmente (fls.185).

Foi requisitada diligência para oitiva de testemunhas (fls.194), a qual foi ouvida à presença do mesmo e/ou de seu defensor (fls.196-197).

Foi reaberto o prazo para alegações finais, sendo novamente apresentadas (fls.219-220).

Com base nas novas diligências, a Comissão entendeu que o requerente não apresentava condições de permanecer na Corporação (fls.332-224).

A Corregedoria se manifestou pela exclusão a bem da disciplina do requerente (fls.309/316).

Acolhendo o relatório da Comissão e o Parecer da Corregedoria, o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, CEL QOPM Mário Alfredo Souza Solano no dia 26.10.2011, aplicou a pena de exclusão a bem da disciplina ao apelante, levando em consideração o período de três meses (fls. 317/318).

Irresignado, o requerente apresentou recurso de reconsideração de ato (fls.319/33), o qual teve parecer da Corregedoria pelo conhecimento, contudo pelo indeferimento (fls.337/350), o que foi acolhido pelo CEL QOPM Mário Alfredo Souza Solano, ratificando a pena anteriormente aplicada.

Destaco que a primeira exigência do contraditório reside na motivação do ato de instauração do processo administrativo disciplinar. A autoridade não pode instaurar processo disciplinar, sem externar os motivos de sua decisão, ou seja, deve observar a regra obrigatória da motivação do ato administrativo, descrevendo, no mínimo, o fato punível e sua aplicação, o seu enquadramento legal.

Nota-se que a Portaria nº 006/2009-Cor-CPC que foi instaurada para apurar indícios de transgressão da disciplina, em razão da prática do crime de deserção, tinha como objeto investigar o não comparecimento do apelante ao serviço de policiamento do desfile oficial de carnaval de Icoaraci no dia 23.02.2009, o qual teria ficado ausente até o dia 04.03.2009 (Id. 8089880 – fls. 33). Vejamos:

“(...)

RESOLVE:

Art. 1º - Instaurar o Processo Administrativo Disciplinar de Conselho de Disciplina para apurar a capacidade de permanência ou não nas fileiras da Polícia Militar do Pará do CB PM RG 24405 RAIMUNDO HERALDO RODRIGUES CONTENTE DOS SANTOS, do 10º BPM, em virtude de haver indícios do militar estadual ter cometido atos que afetam a honra pessoal o pundonor policial militar e o decoro da classe, por ter, em tese, faltado deliberadamente ao serviço de policiamento do desfile Oficial de Carnaval de Icoaraci no dia 23 de fevereiro de 2009, no horário de 18h às 06h do dia seguinte e permanecendo ausente, consumando o crime de deserção no dia 04 de março de 2009. Dessa forma, o militar estadual teria descumprido, em tese os incisos VII, XI, XVIII, XXXV e XXXVI do Art. 18, além de estar incurso também nos incisos XX, XXIV, XXVIII, L e LX do Art,. 37, tudo do Código de Ética e Disciplina da PMPA, podendo o presente CD ter como Solução o disposto no Art. 126 e incisos, da supracitada Lei Estadual Ordinária. (...)”

Entretanto, após a instrução processual realizada no âmbito administrativo da Polícia Militar, o CEL QOPM MÁRIO ALFREDO SOUZA SOLANO, proferiu decisão administrativa violando claramente o direito de defesa do apelante, uma vez que considerou o período de 04 de março a 26 de maio de 2009, como base para aplicar a pena de deserção e consequentemente a exclusão do militar, ora apelante a bem a disciplina das fileiras da PMPA (fls. 317). Senão vejamos:

“(...)

O Comandante Geral da PMPA, no uso de suas atribuições (...)

RESOLVE:

1. Concordar com a conclusão a que chegaram os membros do Conselho de Disciplina e concluir com base no conjunto probatório carreado aos autos, que restou devidamente demonstrado que o CB PM RG 24405 RAIMUNDO HERALDO RODRIGUES CONTENTE DOS SANTOS, da 4ª CIPM, no dia 23 de fevereiro de 2009, foi escalado para o serviço de policiamento no desfile oficial de Carnaval de Icoaraci, não compareceu para montar o referido serviço, tendo ainda faltado sucessivamente aos pernoites de sua Unidade, situação que resultou na configuração do crime de Deserção em 04 de março de 2009, só reaparecendo em 26 de maio do mesmo ano, quando se apresentou ao Comando do 10º BPM;

2. DOSIMETRIA: Iniciada a análise dos critérios para o julgamento das transgressões disciplinares, detectamos preliminarmente a inexistência de causas de justificaço no caso sub examini. Verificando os antecedentes do acusado constata-se que o CB PM RG 24405 RAIMUNDO HERALDO RODRIGUES CONTENTE DOS SANTOS está no comportamento BOM, possui 01 (uma) referência ELOGIOSA e 05 (cinco) punições disciplinares, dentre elas 04 (quatro) PRISES e 01 (uma) DETENÇO, desta feita, mesmo estando no comportamento BOM, vislumbra-se que os antecedentes do acusado lhe são desfavoráveis. As causas que determinaram a transgressão não lhes são favoráveis, tendo em vista que o acusado de forma deliberada deixou de comparecer a sua Unidade para montar seu serviço, e passou a realizar serviços extras de segurança particular. Quanto às consequências, que podem advir, também são desfavoráveis, haja vista, ao grande prejuízo que ocasionaria a Disciplina policial militar, um dos pilares de nossa Instituição. A natureza dos fatos e atos que envolveram a conduta do acusado é grave, por considerar inadmissível e reprovável o comportamento do acusado de ter faltado por cerca de TRÊS MESES AO TRABALHO EM SUA OPM, por isso, enseja a aplicação da pena capital, qual seja: a exclusão a bem da disciplina.

3. Excluir a bem da disciplina das fileiras da PMPA, observando o prazo recursal, o CB PM RG 24405 RAIMUNDO HERALDO RODRIGUES CONTENTE DOS SANTOS, da 4ª CIPM, tendo em vista que, no dia 23 de fevereiro de 2009, foi escalado para o serviço de policiamento do desfile oficial de Carnaval de Icoaraci, no compareceu para montar o referido serviço, tendo ainda faltado sucessivamente aos pernoites de sua Unidade situaço que resultou na configuraço do crime de Deserço em 04 de março de 2009, só reaparecendo em 26 de maio do mesmo ano, quando se apresentou ao Comando do 10º BPM. Infringindo Art. 18, VII, XI, XXXIII, XXXV e XXXVI; Art. 37, XX, XXIV, XXVIII, L e LX, Art. 31, § 2º, III e VI; com atenuante do art. 35, I e agravantes do art. 36, VIII, tudo da Lei nº 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da PMPA). Transgressão da disciplina policial de natureza GRAVE. Providencie a DP. (...)”

Inconformado com a referida decisão, o apelante recorreu administrativamente, todavia a decisão foi ratificada, nos seguintes termos, conforme fls. 351:

“(...) Conhecer e não dar provimento ao Recurso de Reconsideração de ato interposto pelo CB PM RG 24405 RAIMUNDO HERALDO CONTENTE DOS SANTOS, da 4ª CIPM, e dessa forma RATIFICAR a Decisão Administrativa do Conselho de Disciplina de Portaria nº 006/2009 – CorCPC, publicada em Aditamento ao Boletim Geral nº 201, de 03 de novembro de 2011, a qual aplicou a punição disciplinar de Exclusão a Bem da Disciplina, pelos motivos de convencimentos expostos no Parecer Supramencionado. (...)”

Inconformado com a decisão administrativa o apelante ajuizou Ação Ordinária de Reintegração de Cargo com Pedido de Tutela Antecipada (proc.0001910-29.2013.8.14.0200), em face do ESTADO DO PARÁ, momento em que o magistrado a quo julgou de forma antecipada com fulcro nos artigos 330, I e 334, II e III do Código de Processo Civil (código de 1973), ou seja, não houve nova instrução processual perante a Justiça Militar Estadual, pois o magistrado a quo considerou que a matéria era eminentemente de direito, cujas provas se exaurem nas alegações e nos documentos apresentados pelo requerente, ora apelante, razão pela qual manteve a decisão administrativa de deserção e aplicação da punição disciplinar de exclusão do apelante das fileiras da PMPA a bem da disciplina, sem observar o grave erro cometido pelo o CEL QOPM MÁRIO ALFREDO SOUZA SOLANO, no momento da dosimetria da pena, conforme acima transcrito. Vejamos trecho da sentença do magistrado a quo:

“(...) Trata-se de Ação Ordinária com pedido de antecipação de tutela contra o Estado do Pará, objetivando a anulação da Decisão Administrativa que importou na exclusão do autor, assim como a imediata reintegração às fileiras da PMPA.

(...)

Ocorre, contudo, que por tratar-se de direito indisponível, ainda que na condição de revel, não correm contra a Fazenda Pública os chamados efeitos da revelia (art. 319, II e art. 320, II do CPC). Nas palavras de Francesco Conte, Procurador do Estado do Rio de Janeiro, em artigo publicado sobre o título ‘A Fazenda Pública e os Efeitos da Revelia’:

(...)

Ora, como restou demonstrado, em nosso sistema os direitos da Fazenda Pública são considerados indisponíveis.

Logo, pelo fato do Estado ocupar o polo passivo da relação processual, existe uma bruma de interesse público a outorgar um colorido de indisponibilidade ao direito da Fazenda Pública versado na demanda, deslocando a questão, consequentemente, para o foco da norma especial insculpida no inciso II, do art. 320.

Remarque-se o argumento: na hipótese da Fazenda do Estado, em sede judicial, deixar de contestar a ação, a revelia, embora existente, não produzirá o efeito preconizado no art. 329 – impõe sejam reputados verdadeiros os fatos deduzidos pelo autor – dês que presente a exceção contemplada no inciso do art. 320.

(...)

O caso em exame se trata de matéria eminentemente de direito, cujas provas se exaurem nas alegações e nos documentos apresentado pelo requerente.

Pelo exposto, entendo pelo julgamento antecipado de lide, em obediência ao disposto nos artigos 330, I e 334, II e III do Código de Processo Civil.

(...)

Julgo improcedente a ação, resolvendo o mérito, em inteligência ao disposto no art. 269, I do CPC.

Considerando que o autor se encontra beneficiado nos autos de justiça gratuita, declaro os mesmos isentos do ônus de sucumbência.

Outrossim, oficie-se a Corregedoria da Procuradoria Geral do Estado do Pará, para providências de seu mister, face à ausência de contestação nos autos, aliás de qualquer manifestação da representação do Estado (...)”.

Diante dos esclarecimentos acerca dos fatos, entendo que a sentença a quo não observou que a decisão administrativa da lavra CEL QOPM MÁRIO ALFREDO SOUZA SOLANO que reconheceu o crime militar de deserção com a consequente exclusão do apelante das fileiras da PMPA, foi baseada em período não abarcado pela Portaria nº 006/2009-Cor-CPC, ou seja, a autoridade máxima da Polícia Militar se utilizou de fatos não constantes na portaria de instauração do processo, mas outros fatos constatados quando da instrução.

Tal procedimento acaba por tornar o processo disciplinar administrativo indefensável, em claro prejuízo ao processado, derrubando por completo a sistemática, apesar de embora adstrito a certos atos, não tem os rigores rituais dos procedimentos judiciais, bastando que, dentro do princípio do informalismo, atenda às normas pertinentes do órgão processante e assegure defesa ao acusado.

O Supremo Tribunal Federal, nos autos de MS 22939-CE, decidiu pela nulidade de punição por infração diversa daquela pela qual o servidor foi indiciado:

"Administrativo. Processo disciplinar. Departamento Nacional de Obras contra a Seca - DNOCS. Servidor punido por infração diversa daquela pela qual fora indiciado. Ofensa aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal. Nulidade do ato. Hipótese configurada na punição, por "aplicação irregular de dinheiros públicos e lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional", do Diretor-Geral do DNOCS, que havia sido indiciado em processo administrativo disciplinar como responsável por "irregularidades nos procedimentos administrativos de análise dos planos de trabalho e custos dos projetos objeto de convênios e/ou repasses, possibilitando a existência de prática de preços superiores aos da tabela do DNOCS" e "alocação de recursos em áreas de menor prioridade social. .. em detrimento de outras obras que, por falta de recursos orçamentários, não foram concluídas", sem houvesse sido chamado a defender-se sobre os novos fatos. (Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 17.2.2000, DJU 6.4.2001, p. 70)".

Nota-se que o procedimento que deveria ter sido adotado pela comissão processante e pela autoridade julgadora, era observar os fatos apontados na Portaria nº 006/2009-Cor-CPC.

Apesar da falta de previsão legal, tanto a comissão processante, quanto a autoridade julgadora, ao deparar-se com fatos (ou supostas irregularidades/infrações), não constantes da portaria de instauração do processo disciplinar, deveria ter instaurado novo processo administrativo disciplinar, com os novos fatos imputados ao processado, dos quais este poderia defender-se, sendo o mais correto a ser feito.

Noutro diapasão, a retificação da portaria de instauração do processo disciplinar, com a inclusão dos "fatos novos", reabrindo os prazos para defesa e realização de nova instrução, não seria acertado, pois além da inexistência de previsão, facultar-se-ia a perigosa reiteração do ato pela comissão processante ou autoridade julgadora, sem qualquer limitação, interrompendo prazos e postergando relatório e decisão.

Desta forma, chega-se a conclusão de que a comissão processante e a autoridade julgadora, nos atos denominados relatório e decisão, deveriam ter se embasado nas provas constantes do processo, devidamente vinculadas aos fatos constantes na portaria de instauração do processo disciplinar administrativo, jamais podendo eleger fatos diversos, verificados no transcorrer do processo, sob pena de corromper o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).

Nesse momento faço um pequeno paralelo com o processo penal, no qual deve a peça acusatória, quer aquela consubstanciada pela denúncia penal, como a portaria inaugural/citação e a intimação do servidor público acusado no processo administrativo disciplinar conter a exposição do fato delituoso/infracional, em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, devidamente classificado em um tipo legal (qualificação jurídico-penal-administrativa).

Mesmo que sucinta, impõe-se ao Órgão acusador como exigência do plasmado constitucional que assegura aos acusados em geral a plenitude do direito de defesa com o contraditório, a correta e adequada descrição dos fatos à serem investigados no decorrer da instrução criminal e no processo administrativo disciplinar. (...)”

Na verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios. Assim, não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do
recurso
previsto em Lei.

Portanto, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, posto que tempestivo, contudo, REJEITO-O, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2023